Tribunal: TJSP
Processo: 1502328-24.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/06. Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de reconhecimento da figura privilegiada, de modificação do regime carcerário para outro menos severo e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Inviabilidade da substituição. Recurso não

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/06. Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de reconhecimento da figura privilegiada, de modificação do regime carcerário para outro menos severo e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Inviabilidade da substituição. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502328-24.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
DAIANE ALVES NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502328-24.2018.8.26.0024 -Voto no 12.830
2
Apelação Criminal no 1502328-24.2018.8.26.0024
Apelante: DAIANE ALVES NOGUEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Andradina
Voto no 12.830
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei no
11.343/06. Materialidade e autoria incontroversas. Pedido
de reconhecimento da figura privilegiada, de modificação
do regime carcerário para outro menos severo e de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e
fundamentados. Inviabilidade da substituição. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 215/224) interposto por
DAIANE ALVES NOGUEIRA em face da r. sentença que julgou a ação
procedente, condenando-a ao cumprimento de pena equivalente a 7 (sete) anos, 9
(nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias de multa, à razão do mínimo legal, pela
prática do delito de tráfico de drogas caracterizado entre Estados da Federação (cf.
art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06).
A denúncia foi oferecida (fls. 68), e recebida às fls. 161. A ré
foi devidamente notificada (fls. 113), e apresentou defesa (fls. 120/123). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 193/198 e 204/206) e sobreveio
sentença condenatória (fls. 198/203), contra a qual a defesa se insurge.
Não satisfeita, a defesa pugna pelo reconhecimento da figura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502328-24.2018.8.26.0024 -Voto no 12.830
3
privilegiada, alteração do regime inicial de cumprimento de pena para outro menos
severo e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as
teses apresentadas (fls. 230/240).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
provimento do apelo (fls. 255/258).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 26 de novembro de 2018, a
ora incriminada transportava e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 01
(um) tablete da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente
conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 1,018kg, além de 02 (dois)
tabletes da substância entorpecente Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida
como maconha, pesando aproximadamente 549g, ambas com capacidade de
provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 69/71).
Restou apurado que o apelante exercia a ilícita mercancia.
Os policiais militares relataram que se encontram em
serviço, efetuando fiscalização de rotina em uma praça de pedágio e procederam à
abordagem de um ônibus de viagem, cujo trajeto era Campo Grande/MS-Bauru/SP.
A equipe notou nervosismo por parte da apelante, qual disse não levar consigo
bagagem, mas debaixo de sua poltrona havia uma mochila contendo os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502328-24.2018.8.26.0024 -Voto no 12.830
4
estupefacientes. Então, a incriminada admitiu a propriedade das substâncias
entorpecentes, detalhando ter havido a aquisição na cidade de Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, e que o destino seria Pereira Barreto, em São Paulo, onde seria
realizada a revenda (fls. 04/05 e gravação).
Nas duas fases em que ouvida, a apelante admitiu a autoria
criminosa, confessando a propriedade das drogas, adquiridas de pessoa
desconhecida em Campo Grande mediante o pagamento de R$ 6.300,00 (seis mil e
trezentos reais) e que seriam entregues em Pereira Barreto/SP, a pessoa cuja
identificação se negou a fazer.
Antes e acima de qualquer enfoque, é de ditar-se que a prova
constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto que,
nesse particular aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação. Assim, e não se
constatando qualquer circunstância apta a ensejar a manifestação ex officio deste
Sodalício, passa-se à análise das questões explicitamente suscitadas.
Quanto ao mérito recursal, determinada a reprovação penal
da apelante, é de se atentar à tese debatida, no que diz respeito à terceira fase da
dosimetria da pena, atinente ao reconhecimento da figura privilegiada (cf. art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06), que deve ser, de fato, afastada, pois muito embora a
recorrente seja primária e não ostente maus antecedentes, a enorme quantidade de
substância entorpecente encontrada em seu poder, frise-se, 1,018kg de cocaína e
549g de maconha (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 10/11), comprada pelo
valor que exorbita a seis mil reais no Mato Grosso do Sul para ser entregue em São
Paulo, é elemento apto o bastante e revelar a dedicação à atividade criminosa, de
modo a obstar a aplicação da redução.
Assim, fixada a pena-base 1/4 (um quarto) acima do mínimo
legal, seguida pela incidência da circunstância atenuante no patamar de 1/6 (um
sexto), de se manter inalterada a reprimenda equivalente a 7 (sete) anos, 9 (nove)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502328-24.2018.8.26.0024 -Voto no 12.830
5
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 780 (setecentos e
oitenta) diárias de multa, à razão menor da lei, tornada definitiva nesse patamar, ante
a ausência de outras circunstâncias que determinem sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado, em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade,
considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos
ou a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta da ré mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se
mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06). (...) Regime inicial fechado único
possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da
corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade
prejudicado, já que analisado à altura do julgamento.
Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.”
(TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502328-24.2018.8.26.0024 -Voto no 12.830
6
Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Soares de
Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha,
19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem
comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas
municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de
flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta
repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução,
com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo.
Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei
(Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
De mesma sorte, impossível de se operar a substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pelo quantum da pena imposta
(cf. art. 44, inciso I, do CP).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502328-24.2018.8.26.0024 -Voto no 12.830
7
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo interposto por DAIANE ALVES NOGUEIRA, nos termos da
fundamentação delineada, mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator